Tribunal: TJMT
Processo: 1023667-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023667-52.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO MACIEL DA SILVA - CPF: 957.311.641-34 (APELADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por SERASA S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Ricardo Maciel da Silva para declarar a ilegalidade da inscrição do nome do apelante no cadastro de inadimplentes, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e afastar a condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de nova orientação jurisprudencial sobre a notificação prévia do consumidor para inscrição em cadastro restritivo de crédito caracteriza contradição interna no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à alteração da conclusão adotada.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não eventual dissonância com outros precedentes jurisprudenciais posteriores à decisão embargada.

5. O acórdão embargado fundamentou-se no entendimento então dominante no Superior Tribunal de Justiça, que consagrava a tese de que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular.

6. A superveniência de nova orientação jurisprudencial sobre a matéria não caracteriza contradição interna ao acórdão embargado, que seguiu o entendimento prevalecente à época de sua prolação, sendo certo que a evolução jurisprudencial não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de adequação do julgado a novos entendimentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:

"A superveniência de nova orientação jurisprudencial posterior ao julgamento não caracteriza contradição interna que autorize o acolhimento de embargos de declaração, quando o acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento prevalecente à época de sua prolação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 926 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.070.075/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; STJ, REsp 2.056.285/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.04.2023; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SERASA S.A
. contra acórdão (ID. 295900389) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
RICARDO MACIEL DA SILVA
para: (i) declarar a ilegalidade da inscrição do nome do apelante no cadastro de inadimplentes; (ii) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (iii) afastar a condenação por litigância de má-fé imposta ao autor e sua procuradora.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado apresenta contradição quanto à jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade da notificação por meio eletrônico para fins de cumprimento do disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que, após o julgamento do AgInt no REsp 2070075/RS, citado como fundamento do acórdão embargado, sobreveio decisão da Terceira Turma do STJ no REsp 2.092.539/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/09/2024, que reconheceu a validade da comunicação eletrônica por e-mail ou SMS. Aponta, ainda, julgado da Quarta Turma do STJ no REsp 2.063.145/RS, de relatoria da Ministra Isabel Gallotti, de 14/03/2024, que também teria legitimado a notificação por meios eletrônicos.

Argumenta que o entendimento mencionado no acórdão embargado (REsp 2.056.285/RS) estaria dissociado do caso concreto, uma vez que não representa entendimento consolidado, não possui efeito vinculante e não haveria similitude fática com o caso em análise.

Postula o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a alegada contradição e, por conseguinte, reformar o acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
SERASA S.A
. contra acórdão (ID. 295900389) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
RICARDO MACIEL DA SILVA
para: (i) declarar a ilegalidade da inscrição do nome do apelante no cadastro de inadimplentes; (ii) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (iii) afastar a condenação por litigância de má-fé imposta ao autor e sua procuradora.

O recurso merece conhecimento, porquanto tempestivo e adequado à finalidade a que se propõe, qual seja, sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, contudo,
não
assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração
constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado
, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à alteração da conclusão adotada.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não eventual dissonância com outros precedentes jurisprudenciais, ainda que posteriores à decisão embargada.

No caso em análise, o acórdão embargado fundamentou-se no entendimento então dominante no Superior Tribunal de Justiça, especificamente no AgInt no REsp 2070075/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/05/2024, e no REsp 2.056.285/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/04/2023, que consagraram a tese de que
"a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular".

O fato de que, posteriormente ao julgamento do recurso de apelação, tenha sobrevindo nova orientação jurisprudencial sobre a matéria, como alegado pela embargante, não caracteriza contradição interna ao acórdão embargado, que seguiu o entendimento prevalecente à época de sua prolação.

Conforme dispõe o art. 926 do Código de Processo Civil,
"os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
A estabilidade e a coerência da jurisprudência não impedem, evidentemente, a sua evolução, que é natural e até mesmo desejável para que o direito acompanhe as transformações sociais.

Contudo, essa evolução não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de adequação do julgado a novos entendimentos jurisprudenciais, especialmente quando ausente qualquer vício na decisão embargada, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da própria função do recurso.

Vale destacar que os julgados citados pela embargante (REsp 2.092.539/RS e REsp 2.063.145/RS) são, na verdade, contemporâneos ao acórdão embargado, e não anteriores, e representam uma oscilação jurisprudencial sobre o tema, e não necessariamente uma pacificação ou superação do entendimento anterior.

Conforme bem pontuou a própria embargante, as decisões emanaram de turmas distintas do STJ, não havendo, até o momento, manifestação da Segunda Seção ou uniformização pelo Órgão Especial daquela Corte.

Importante ressaltar que a discussão acerca do
distinguishing
entre o caso paradigma (REsp 2.056.285/RS) e o caso concreto, suscitada pela embargante, demandaria nova análise do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração.

Desse modo, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial prevalecente à época de sua prolação, com fundamentação clara e coerente, sendo certo que eventual mudança de orientação jurisprudencial posterior não constitui vício que autorize a oposição de embargos de declaração.

O que se percebe, na verdade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025